Tribunal: CARF
Processo: 19515.003485/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SUPRIMENTO DE RECURSOS POR EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS. SÚMULA CARF No 95.
De acordo com a Súmula CARF no95, a presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos.
Considerando que essa interpretação é vinculante, a decisão recorrida, ao afastar a presunção legal de omissão de receitas apenas com base no contrato de mútuo, declaração de imposto de renda do sócio e registros contábeis da empresa, deve ser reformada, afinal o contribuinte não conseguiu elidir a aplicação da norma presuntiva em questão pelo meio de prova hábil, qual seja, a comprovação da origem dos recursos e respectiva entrega.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003485/2007-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.507 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INTERCONDORS EXPORT INDUSTRIAL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SUPRIMENTO DE
RECURSOS POR EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS. SÚMULA CARF No 95.
De acordo com a Súmula CARF no95, “a presunção de omissão de receitas
caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por
administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador da
companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da origem e da
efetividade da entrega dos recursos”.
Considerando que essa interpretação é vinculante, a decisão recorrida, ao
afastar a presunção legal de omissão de receitas apenas com base no contrato
de mútuo, declaração de imposto de renda do sócio e registros contábeis da
empresa, deve ser reformada, afinal o contribuinte não conseguiu elidir a
aplicação da norma presuntiva em questão pelo meio de prova hábil, qual seja,
a comprovação da origem dos recursos e respectiva entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, e, por conclusões distintas,
os conselheiros Livia De Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella. Manifestaram intenção
de apresentar declaração de votos as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003485/2007-04
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.076/1.082) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1201-00.734 (fls. 1.057/1.071), na parte
que foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
(...)
ORIGEM DA ENTREGA DE SUPRIMENTOS DE CAIXA.
Quanto a origem e a efetividade da entrega de suprimentos de caixa no montante de
R$ 160.000,00, contabilizados na conta “empréstimos contraídos-sócios”, houve a
apresentação do contrato de mútuo com data relativa ao ano de 2002, a escrituração e a
declaração do empréstimo, o que atende o disposto no artigo 282 do RIR/99, devendo
ser considerado para efeitos do lançamento, afastando a presunção de omissão de receita
para fins de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins.
No Apelo, alega a Recorrente que esse julgado diverge do Acórdão no 105-17.037.
Considerando, porém, que o exame prévio de admissibilidade (fls. 1.086/1.090),
ao admitir o recurso, levou em conta outros acórdãos, e não o indicado pela Recorrente, foi
proferida a Resolução de fls. 1.127/1.134, determinando o retorno dos autos à Presidência da
Câmara para novo despacho de admissibilidade devidamente fundamentado no acórdão
paradigma apresentado, nos termos da norma acima transcrita.
Tramitado o feito, sobreveio novo despacho (fls. 1.136/1.141), admitindo o
recurso especial nos seguintes termos:
(...)
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional estabelece como objeto do dissídio ora
analisado a decisão, pela Turma julgadora, que deu provimento ao recurso voluntário
para reconhecer a origem e a efetividade da entrega de suprimento de caixa que fora
tributado como omissão presumida de receita pela autoridade fiscal. As principais
razões para seguimento do recurso, segundo a PGFN, são as seguintes:
Em sentido diametralmente oposto À Turma recorrida, no sentido de que apenas a
existência do contrato de mútuo seria suficiente para comprovar o suprimento de caixa
pelos sócios, decidiu a Quinta Câmara da 1a Seção do antigo CC, a qual entendeu que a
mera apresentação do contato de mútuo não seria suficiente para elidir a presunção de
omissão de receitas, devendo ser demonstrada a origem especifica de cada suprimento de
numerário bem como a efetividade do dispêndio pelos sócios.
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

Para sustentar o recurso, apresenta como paradigma o acórdão de número 105-17.037,
de 29/05/2008, disponível no sítio do CARF e que não foi objeto de reforma, conforme
pesquisa efetuada nesta data, assim ementado, no que diz respeito ao presente dissídio:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
Ementa: LUCRO REAL - OMISSÃO DE RECEITAS – SALDO CREDOR DE CAIXA -
Demonstrada a existência de saldo credor da conta Caixa em diversos momentos do
período de apuração, é permitido computar o maior saldo credor do período como valor
da receita omitida para fins de tributação.
Comprovado que determinados suprimentos, contabilizados a débito da conta caixa,
destinaram-se a pagamentos de obrigações da empresa efetuados à margem da
escrituração contábil, correta a exclusão de tais valores para determinação do saldo
credor de caixa.
SUPRIMENTO DE CAIXA - PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS -
PROVA DO INGRESSO DOS RECURSOS - A comprovação do ingresso dos recursos
supridos deve ser feita mediante documentos objetivamente hábeis, sendo insuficientes
elementos produzidos pela própria interessada, como contratos de mútuo, declarações
escritas, alterações contratuais ou recibos, ou a simples alegação da capacidade
econômica ou financeira dos sócios.
Não restando comprovado com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem e o efetivo ingresso das quantias supridas à pessoa jurídica, configura-
se a omissão de receita, que não pode ser elidida pelo simples lançamento contábil, a
débito de Caixa e a crédito de conta do sócio, ou a apresentação de contratos de mútuo,
firmados entre a empresa e o sócio.
[...]
A Procuradoria, visando ainda demonstrar os pontos de divergência entre as decisões
cotejadas, transcreve a seguinte passagem do voto condutor do acórdão paradigma:
(...)
O dissídio está perfeitamente delineado. Cuida-se de aferir se as decisões confrontadas
adotaram entendimento diverso quanto ao disciplinado no art. 282 do RIR/99.
De acordo com o paradigma, conforme trecho transcrito pela Recorrente, para elidir a
presunção de omissão de receita, a Contribuinte, quando instada, deve fazer prova da
efetiva entrada do dinheiro e de sua origem, com base em documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com os registros contábeis. Os contratos de mútuo
firmados entre o sujeito passivo e os sócios não foram considerados prova suficiente
para elidir a tributação.
Já o recorrido, quando analisa a matéria controvertida, assim se posiciona, de acordo
com o voto condutor do julgado:
Quanto a origem e a efetividade da entrega de suprimentos de caixa no montante de
R$ 160.000,00, contabilizados na conta “empréstimos contraídos sócios”, vislumbro que
a Recorrente apresentou contrato de mútuo, com data relativa ao ano de 2002, o que em
princípio atende o disposto no artigo 282 do RIR/99, devendo ser considerado para
efeitos do lançamento, o que afasta a presunção de omissão de receita para fins de IRPJ,
CSLL, Pis e Cofins.
Isso porque, como houve a escrituração, a declaração do empréstimo e o contrato,
entendo que a presunção de omissão de receita foi afastada.
A decisão recorrida considerou que o contrato de mútuo firmado apresentado afasta a
presunção de omissão de receita. O paradigma, como assentado, considera que o
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

contrato de mútuo não é documento hábil a elidir a presunção de omissão de receita,
carecendo de outros elementos de prova tendentes a confirmar a efetiva entrega dos
recursos e sua origem.
(...)
O cotejo entre os julgados evidencia a ocorrência do dissídio jurisprudencial. Não se
trata de analisar um e outro contratos de mútuos, mas sim de aferir se um contrato desta
natureza é documento suficiente para afastar a tributação prevista no art. 282 do RIR/99.
De acordo com o Recorrido, sim. Segundo o Paradigma, não. A CSRF é o Colegiado
habilitado a dirimir o conflito interpretativo e apontar a solução jurídica adequada à
matéria.
Portanto, pelo exposto, está demonstrada a similitude entre as situações fáticas
abordadas nos julgados paradigma e recorrido, bem como comprovado dissídio
interpretativo, razão pela qual opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do
RICARF.
Chamada a se manifestar (cf. fls. 1.143/1.145), a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atendeu os demais requisitos legais, não havendo,
inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento.
Tendo isso em vista, e por concordar com o despacho de admissibilidade de fls.
1.136/1.141, conheço do recurso especial nesses mesmos termos.

Mérito
A controvérsia gira em torno da interpretação do artigo 282 do RIR/991, mais
precisamente acerca do meio de prova hábil a afastar a presunção legal de omissão de receitas
por suprimento de caixa.

1 Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento de
prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

Aos olhos da decisão recorrida, a apresentação de contrato de mútuo, a declaração
desse ativo na DIRPF da sócia e o respectivo registro contábil pela empresa já seriam suficientes
para descaracterizar a omissão de receitas apurada diante da referida norma presuntiva.
O paradigma, por sua vez, entende que apenas a comprovação da origem e da
entrega dos valores é que teria o condão de afastar a referida presunção legal.
Trata-se, pois, de matéria que já foi amplamente debatida neste E. Tribunal
Administrativo e que inclusive foi objeto da Súmula CARF no 95, de aplicação vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018 e que possui a seguinte
redação: “a presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de
caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador
da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da
entrega dos recursos”.
Como se nota, restou consolidado o entendimento de que o único meio de prova
hábil a elidir a presunção legal em questão consiste na comprovação da origem E efetiva
entrega dos recursos pelo sócio, prova esta que não foi produzida pelo contribuinte.
Dessa forma, a decisão ora recorrida deve ser reformada à luz da Súmula CARF
no 95.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, dou-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões para dar
provimento ao recurso especial da PGFN.
Como bem demonstrado no exame de admissibilidade, o dissídio jurisprudencial
estabelecido diz respeito à forma da prova de origem e da efetividade de suprimento de
numerário promovido por sócio da pessoa jurídica. Enquanto o Colegiado a quo admitiu, para
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

esse fim, contrato de mútuo apresentado, que teria sido informado na declaração de rendimentos
da pessoa física e registrado contabilmente na fiscalizada, o Colegiado que proferiu o paradigma
reputou insuficiente este tipo de prova, demandando-se demonstração da efetiva entrada dos
recursos no patrimônio da Contribuinte, mediante documentação coincidente em datas e valores.
Em tais circunstâncias, deve prevalecer a exigência não só em razão da Súmula
CARF no 95, mas, antes, em face do que expresso no art. 282 do RIR/99, na parte em que se
refere à necessidade de prova da efetividade da entrega e da origem dos recursos. Na verdade, os
dois textos indicam esta exigência, e a súmula citada apenas suprime a referência inicial do
dispositivo legal quanto a ser provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, hipótese na qual seria permitido o
arbitramento das receitas omitidas a partir do suprimento de numerário de sócio, quando ausente
prova da origem e da efetividade da entrega dos recursos. O enunciado em questão, assim, valida
procedimento fiscal no sentido de constituir presunção de omissão de receita quando não
provada a origem e a efetiva entrega dos suprimentos de numerário, independentemente de
outras evidências de omissão de receitas.
Os precedentes da Súmula CARF no 95, de seu lado, confirmam a interpretação
expressa no paradigma aqui apresentado pela PGFN para caracterização do dissídio
jurisprudencial.
No acórdão no 105-17.082 estabeleceu-se que no caso de suprimento de
numerários, feitos por sócios e administradores, uma vez contabilizado esse suprimento, deve o
contribuinte provar a origem dos recursos e a efetiva entrega, sob pena de serem considerados
produzidos pela própria empresa. A origem deve ser externa em relação à empresa, não sendo
suficiente provar a capacidade financeira do supridor, mas a origem dos recursos de fonte
externa à empresa. A efetiva entrega também é necessária, pois se assim não ocorrer teremos
um lançamento sem documento que lhe dê sustentação. Logo, a comprovação da origem externa
à pessoa jurídica autuada e da efetiva entrega do numerário constituem-se ônus do sujeito
passivo.
De igual modo, o acórdão no 103-23.541 dispôs que caberia à contribuinte elidir
a imputação referente ao suprimento de numerário, através da comprovação e cumprimento de
dois requisitos essenciais: a prova da origem e da efetividade da entrega dos recursos à
empresa pelos seus sócios que foram registrados como supostos suprimento de numerários.
Mais recente, o acórdão no 1103-00.179, ressaltou que segundo jurisprudência do
antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, a ausência de comprovação da origem e da efetiva
entrega de recursos de caixa supostamente fornecidos por sócios autoriza a tributação dos
referidos valores como omissão de receitas, por presunção legal. Os dois pressupostos
interdependentes exigidos pelo comando legal – origem e entrega dos recursos de caixa – são
necessários para comprovação do fluxo de recursos de origem externa à empresa,
demonstrando-se, assim, que não são provenientes de receitas das atividades da própria pessoa
jurídica, mantidas à margem da escrituração.
No mesmo sentido, de destacar a relevância da comprovação da origem e da
efetiva entrega dos recursos, o voto condutor do acórdão no 1401-00.407 traz expresso: a
fiscalização que pediu para a contribuinte comprovar a efetiva entrega dos recursos, e a
contribuinte não o fez. O fato é que o lançamento contábil existiu e foi no ano de 2001, portanto
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

não estaria decaído. Como a contribuinte não comprovou a origem nem a efetiva entrega dos
recursos a infração está mantida.
Também no acórdão no 1801-00.560 fixou-se que sem a comprovação efetiva que
este suposto empréstimo adveio de origem totalmente externa à empresa, quando se trata de
pessoas ligadas à empresa, ainda que jurídicas, por meio de comprovantes bancários da
transferência de valores e não se logrando comprovar que a origem dos recursos é diversa da
própria empresa, não se ilide a tributação erguida com fulcro neste remissivo legal – art.282 do
RIR/99.
E, no acórdão no 1803-00.728, consta que a origem não é demonstrada pela mera
emissão dos cheques por parte das supridoras sócias da contribuinte [...]. A origem é
demonstrada comprovando que os sócios administradores supridores dos recursos, possuíam
prévia e regulamente acumulados na data dos aportes, recursos próprios suficientes para
promover o suprimento de numerário no caixa da empresa.
Este Colegiado há muito demanda a necessidade de comprovação, pelo sujeito
passivo, da origem externa e da efetividade dos suprimentos realizados:
IRPJ. SUPRIMENTO DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITAS. Na ausência de provas
hábeis a comprovar a origem e a causa dos recursos transferidos à contribuinte, como
apurado pela fiscalização, resta caracterizada a omissão de receitas. (Acórdão no 9101-
00.645, de 30/8/2010)
IRPJ E OUTROS. OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTOS DE NUMERÁRIOS
REALIZADO POR OUTRO SÓCIO POR INTERMÉDIO DE CHEQUE. Para que seja
afastada a presunção de omissão de receita por suprimento de numerário de sócios é
indispensável que se faça a prova da efetiva transferência de recursos da conta-corrente
da pessoa física para a conta-corrente da pessoa jurídica. A mera apresentação de
cheque preenchido ou se saída dos recursos da conta-corrente respectiva, é insuficiente
para dar lastro a depósito em cheque em nome da pessoa jurídica, ainda que
coincidentes datas e valores. (Acórdão no 9101-00.546, de 11/3/2010)
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. Para que seja
afastada a presunção legal de omissão de receitas apurada a partir de suprimento de
numerários feito pelos sócios, não basta a comprovação da efetividade do ingresso de
numerário na pessoa jurídica, pois é preciso demonstrar que os montantes ingressados
não correspondem a receitas tributáveis da empresa, daí se entender que a comprovação
da origem não diz respeito ao fato de terem saído do sócio, mas sim que o numerário
tem origem em operação que não caracteriza receita omitida. (Acórdão no 9101-00.387,
de 1/10/2009)
PROVAS – SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO – A origem do numerário utilizado nos
suprimentos de caixa realizados pelos sócios da pessoa jurídica está sujeita a
comprovação. Não basta a existência de depósitos bancários e cheques, pois a
comprovação da origem deve ser distinta da comprovação da efetividade, pois não
haveria sentido em o legislador discriminar duas provas se elas evidenciassem os
mesmos fatos. Também não ilide a cobrança a comprovação genérica da capacidade
financeira dos sócios por meio de declarações anuais, pois é necessário que se
demonstre a origem específica de cada suprimento de numerário. (Acórdão no 01-
05.949, de 11/8/2008)
IRPJ – OMISSÃO DE RECEITAS – SUPRIMENTO DE CAIXA POR SÓCIOS – A
jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuintes, referendada pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, é firme no sentido de que a comprovação da entrega do
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

numerário à pessoa jurídica, bem como de que sua origem é externa aos recursos desta,
são dois requisitos cumulativos e indissociáveis, cujo atendimento é ônus do sujeito
passivo. Só a ocorrência concomitante dessas condições será capaz de elidir a presunção
legal de omissão de receitas. (Acórdão no CSRF/01-05.722, de 11/9/2007)
[...] IRPJ – OMISSÃO DE RECEITAS – SUPRIMENTO DE NUMERÁRIOS – O
suprimento de caixa realizado pelo sócio pessoa física da empresa, ainda que através de
cheque nominativo à firma, caracteriza omissão de receita, quando devidamente
intimada não comprova a origem externa dos recursos. Os suprimentos de numerário
atribuídos a sócios da pessoa jurídica, cujos requisitos cumulativos e indissociáveis da
efetividade da entrega e origem dos recursos, não for devidamente comprovada, com
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, devem ser tributadas
como receitas omitidas da própria empresa. A demonstração da capacidade econômica
ou financeira do sócio em arcar com os suprimentos, mesmo contabilizados na empresa
suprida, em absoluto suprem a necessidade da comprovação da origem e efetiva entrega
dos valores, não ilidindo a presunção de omissão de receita. (Acórdão no CSRF/01-
05.231, de 13/6/2005)
No presente caso, o acórdão recorrido traz consignando que:
Quanto aos depósitos bancários, no valor de R$ 2.126.604,77, cuja origem não foi
comprovada, a despeito do contribuinte justificar em seu petitório, buscando dar origem,
fato é que faltaram as provas para elidir a acusação fiscal. Com isso, caracterizou-se
omissão de receitas, de acordo com o disposto no artigo 287 do RIR/1999.
Isso porque, como houve a escrituração, a declaração do empréstimo e o contrato,
entendo que a presunção de omissão de receita foi afastada.
A presunção de omissão de receitas se estabeleceu inicialmente porque, em
resposta a intimação fiscal, a empresa identifica as datas de quitação dos empréstimos, e
manifesta que os recursos “são próprios dos mesmos” (os sócios), e “constam das declarações
do período”. Nenhum documento relacionado foi apresentado (e-fl. 518). Em impugnação, a
Contribuinte se limitou a questionar genericamente as infrações que lhe foram imputadas e a
pedir perícia. Apenas em recurso voluntário apresentou contrato de mútuo no qual a Sócia
disponibilizou um “crédito rotativo” de até R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), de acordo com
a necessidade da Recorrente, destacando que na época dos empréstimos concedidos (Janeiro a
Abril de 2002) a empresa encontrava-se em fase inicial de suas atividades, não possuindo um
Capital de Giro capaz de atender integralmente as necessidades de sua operação. Referiu,
ainda, que como reconhecido pelo próprio Sr. Auditor Fiscal, tais empréstimos constaram das
declarações de IRPF da Sócia Mutuante, bem como foram devidamente escrituradas na
contabilidade da mutuária, descaracterizando-se assim a “omissão de receita” imputada pelo
Sr. Auditor Fiscal.
Não se confirma, na acusação fiscal, qualquer reconhecimento acerca da
informação destes empréstimos na declaração da sócia referida. Por sua vez, o documento de e-
fl. 1055 somente reporta, como alegado, que o crédito teria sido disponibilizado pela sócia, sem
estabelecer qualquer conexão nem mesmo formal com o ingresso questionado de R$ 160.000,00.
De toda a sorte, releva aqui consignar que nem mesmo quando a capacidade econômica ou
financeira do sócio é demonstrada, a comprovação da origem e efetiva entrega se realiza,
conforme exposto por esta Conselheira no voto condutor do Acórdão no 9101-005.213:
O litígio se circunscreve à presunção de omissão de receitas decorrente do registro, a
débito da conta representativa de disponibilidade junto ao Banco de Crédito Nacional,
das parcelas de R$ 80.000,00 (19/06/2002) e de R$ 100.000,00 (02/07/2002), em
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

contrapartida a passivo por empréstimos de seu sócio Hedywaldo Hanna. Intimada no
curso da ação fiscal (e-fl. 95/116), a Contribuinte não se manifestou.
Examinando os documentos apresentados em impugnação, a autoridade julgadora de 1a
instância concluiu que (e-fls. 374/375):
Diferentemente das situações anteriores, nas quais, além da movimentação do
numerário (efetiva entrega), foi também comprovada a origem dos recursos (no
caso "A", por meio da venda de imóveis de propriedade do sócio; e no caso "B",
por doação registrada na declaração do espólio em favor do sócio —
inventariante, corroborada pela existência de saldo de aplicação financeira em
31/12/2001 compatível com o resgate dessa aplicação precedendo a transferência
bancária), em relação aos empréstimos ora examinados, a documentação anexada
à impugnação (fls. 256/267), comprova tão-somente a transferência de numerário
da conta corrente do sócio para a conta da empresa autuada, além dos registros
contábeis das operações.
A origem propriamente dita do numerário disponível na conta corrente do sócio
não foi comprovada, não sendo possível verificar se os recursos são provenientes
dos rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação exclusiva auferidos durante
o ano de 2002, ou do patrimônio declarado, lembrando que na Declaração de
Bens e Direitos do sócio (fl. 245) não há saldo de aplicação financeira em
31/12/2001.
Nessas condições, conquanto tenha sido comprovada a efetiva entrega, que, por
sinal, não foi questionada pela autoridade fiscal, persiste a falta anotada no
lançamento no que diz respeito à origem dos recursos supridos, nas datas e
valores correspondentes.
O relator do acórdão recorrido restou vencido ao defender que:
Ocorre que o mutuante, sócio da recorrente, não foi fiscalizado pela autoridade
autuante e, por isso, jamais lhe foi solicitado que fizesse prova da origem dos
recursos que emprestou para a fiscalizada.
A origem que a fiscalizada precisa demonstrar segundo o art. 282 do RIR é a
relativa aos recursos que entraram em seu balanço, ou seja, a origem dos seus
recursos. Não pode ser obrigada a comprovar a origem de recursos de terceiro, o
mutuante, ainda que ele seja seu sócio.
No caso, a origem dos recursos que entraram no balanço da fiscalizada foi
demonstrada conforme reconheceu a r. decisão recorrida, que afirmou estar
comprovada "a transferência de numerário da conta corrente do sócio para a
conta da empresa autuada, além dos registros contábeis das operações", bem
como , "comprovada a efetiva entrega, que, por sinal, não foi questionada pela
autoridade fiscal".
Assim, tendo a fiscalizada comprovado cabalmente a origem do recurso – mútuo
recebido de seu sócio — bem como a movimentação financeira coincidente além
dos registros contábeis, entendo estar comprovada a inexistência de omissão de
receita, uma vez que a fiscalizada estava obrigada a comprovar que a origem de
seus recursos era um mútuo, não estando obrigada a fazer prova da origem dos
recursos do mutuante, terceiro em relação a ela e estranho em relação à
fiscalização e ao presente processo.
Prevaleceu o que assim consignado no voto vencedor do acórdão recorrido:
Com a devida vênia, ouso discordar do eminente relator no tangente à omissão
de receitas em razão da falta de comprovação da origem dos empréstimos
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

efetuados pelo sócio nos valores de R$ 80.000,00 (19.06.2002) e R$ 100.000,00
(02.07.2002).
Dispõe o art. 282 do RIR/99:
[...]
De acordo com essa norma, ficando provada a omissão de receitas — como
ocorreu no caso em apreço — a autoridade fiscal deve arbitra-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por sócios (de sociedade não
anônima), caso esta não demonstre, cumulativamente: (a) a efetividade da
entrega e (b) a origem dos recursos.
No presente caso, a contribuinte, devidamente intimada a comprovar, através de
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, a origem dos
recursos fornecidos a ela por seu sócio Hedywaldo Hanna (fl. 93 do processo em
papel e fl. 95 do processo eletrônico), não logrou demonstrar a origem de (1) R$
80.000,00 (19/06/2002) e de (2) R$ 100.000,00 (02/07/2002).
Assim, são aplicáveis, mutatis mutandi, as considerações aprovadas por
unanimidade pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em 13/07/2005, por
meio do Acórdão CSRF/01-05.231:
Ao contrário das teses contidas nos acórdãos paradigmas anexados ao RE, esta
CSRF tem decidido a exaustão que os suprimentos de numerários atribuídos a
sócios da pessoa jurídica, cujos requisitos cumulativos e indissociáveis da
efetividade da entrega e origem dos recursos, não for devidamente comprovada,
com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, devem ser
tributadas como receitas omitidas da própria empresa. A demonstração da
capacidade econômica ou financeira do sócio em arcar com os suprimentos,
mesmo contabilizados na empresa suprida, em absoluto suprem a necessidade
da comprovação da origem e efetiva entrega dos valores, não ilidindo a
presunção de omissão de receita, conforme prescreve a legislação que
fundamentou a exigência.
O fato do recurso que supriu caixa, ter advindo de conta bancária e do
suprimento ter sido realizado através de cheque nominativo a empresa não
dispensa a prova da origem dos recursos. Tal prova é necessária para elidir a
presunção legal contida no artigo 181 do RIR/80, pois se o sócio carreia
recursos a empresa e não prova que tais recursos tenham origem externa a
presunção é que eles tenham sido gerados dentro da própria empresa e que são
frutos de receita omitida.
Esse entendimento é pacifico na jurisprudência conforme decidido nos acórdãos
CSRF 0.220182, 103-4.861/82, 107-06.022/2000.
[...]
Em embargos de declaração, a Contribuinte apontou que os Conselheiros deixaram de
analisar a documentação acostada ao recurso voluntário, a qual, em bom rigor, resolve
a questão posta em julgamento, na medida em que comprova a disponibilidade de
recursos do sócio Hedywaldo Hanna para fazer frente aos aportes nos valores de R$
100.000,00 e R$ 80.000,00, entabulados em 2002. Em seu entendimento, os Resumos
Financeiros dos Extratos do BCN de 31/12/2001 e 31/12/2002 são mais que suficientes
para comprovar a disponibilidade financeira do sócio Hedywaldo Hanna para ilidir a
presunção de omissão de receita, pois através deles pode-se comprovar que ao final do
ano de 2001 o sócio Hedywaldo Hanna tinha aplicações financeiras no montante de R$
418.908,05, as quais foram reduzidas para R$ 156.943,22, ao final do ano de 2002. Em
suma, das disponibilidades do sócio em referência foram baixados R$ 261.964,83 ao
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

longo de 2002, tendo sido entabuladas no mesmo período transferências para a
Embargante a título de mútuo nos valores de R$ 80.000,00 e R$ 100.000,00.
Tais embargos, porém, foram rejeitados nos seguintes termos:
Primeiramente, cumpre destacar que o acórdão, ora embargado, negou
provimento ao Recurso Voluntário e manteve a autuação em relação à omissão
de receita por suprimento de caixa, pois, nos termos do artigo 282 do RIR/99,
“ficando provada a omissão de receitas – como ocorreu no caso em apreço - a
autoridade fiscal deve arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa
fornecidos à empresa por sócios (de sociedade não anônima), caso esta não
demonstre, cumulativamente: (a) a efetividade da entrega e (b) a origem dos
recursos.”
Trouxe, ainda, jurisprudência (CSRF 01-05.231) para fundamentar a posição
adotada. Nesse ponto, transcrevo trecho da jurisprudência citada:
[...]
Concluiu que, no caso, o contribuinte não logrou demonstrar através de
documentos hábeis e idôneos a origem dos recursos fornecidos por seu sócio.
O Embargante, em suas razões, afirmou que houve omissão no acórdão
embargado em decorrência da não observância dos extratos bancários de
titularidade do sócio, os quais comprovaram a disponibilidade financeira do
mesmo para fazer frente aos empréstimos realizados no ano de 2002.
Ressalte-se que, no voto condutor do acórdão embargado, o fundamento para a
manutenção do lançamento decorrente da omissão de receitas por suprimento de
caixa foi a não comprovação da origem dos recursos fornecidos à empresa
contribuinte, não sendo suficiente a apresentação de extratos bancários do sócio
mutuante.
O voto condutor do acórdão recorrido se pauta no que decidido no Acórdão no
CSRF/01-05.231, do qual se extrai o seguinte trecho, mais esclarecedor de suas
conclusões:
Mais uma vez reafirma-se a conta bancária em nome do sócio não comprova a
origem dos recursos, pois o banco apenas os guarda em nome do depositante, a
origem deve ser comprovada com rendimentos, venda de bens, empréstimos,
obtidos pela pessoa física supridora.
Significa dizer que não basta o sócio da pessoa jurídica demonstrar que dispunha de
recursos em sua conta bancária para arcar com as transferências questionadas. Exige-se
a prova da origem dos recursos mantidos em tal conta bancária. Daí a divergência em
face do paradigma no 105-13.383, que admitiu provada a origem no seguinte cenário:
- a recorrente comprovou a efetiva entrega do numerário, mediante apresentação de
cópia do cheque depositado em sua conta bancária onde consta à compensação do
referido cheque, bem como dos respectivos lançamentos contábeis;
- a recorrente, igualmente, comprovou a origem dos recursos, os quais provieram da
conta bancária do Sr. José Edinésio de Paula; e, por último;
- o depósito foi efetuado na conta da Recorrente em 24.05.85 e a saída da conta bancária
do mesmo valor de CZ$ 110.000,00 saiu da conta do referido sócio na mesma data
bancária onde consta à compensação do referido cheque, bem como dos respectivos
lançamentos contábeis;
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

No presente caso, a autoridade julgadora de 1a instância observou que a documentação
anexada à impugnação (fls. 256/267), comprova tão-somente a transferência de
numerário da conta corrente do sócio para a conta da empresa autuada, além dos
registros contábeis das operações. E esta prova era insuficiente porque a origem
propriamente dita do numerário disponível na conta corrente do sócio não foi
comprovada, não sendo possível verificar se os recursos são provenientes dos
rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação exclusiva auferidos durante o ano de
2002, ou do patrimônio declarado, lembrando que na Declaração de Bens e Direitos do
sócio (fl. 245) não há saldo de aplicação financeira em 31/12/2001.
Diante deste cenário, a Contribuinte provou em recurso voluntário que o sócio deixou
de consignar na Declaração de Bens e Direitos aplicações em Títulos de Renda Fixa que
representavam R$ 569.720,48 em 31/12/2001 e R$ 225.146,65 em 31/12/2002 (e-fls.
411/424), declinando em montante compatível com as transferências de R$ 80.000,00 e
R$ 100.000,00, ao longo do ano-calendário 2002.
Os extratos apresentados correspondem à conta no 0173/069448-9 junto ao Banco de
Crédito Nacional, a mesma indicada como origem das transferências bancárias
promovidas pelo sócio e consignadas no extrato da pessoa jurídica em 19/06/2002 e
02/07/2002 (e-fls. 292/303). Todavia, ao deixar de informar tais direitos na Declaração
de Bens e Direitos da pessoa física, o sócio deixa de correlaciona-los com os
rendimentos auferidos naquele ano-calendário, subsistindo a possibilidade de sua
origem ser receitas subtraídas da escrituração da pessoa jurídica.
Acrescente-se, ainda, que a Contribuinte, intimada, não prestou qualquer
esclarecimento ao Fisco, deixando para fazê-lo apenas em sede de recurso voluntário,
em 13/03/2009, quando há muito expirado o prazo decadencial para revisão dos
rendimentos declarados por seu sócio nos anos-calendário 2001 e 2002. Em tais
circunstâncias, cumpria-lhe provar não só que o sócio dispunha de valores acumulados
em aplicações financeiras não declaradas, mas também que estes direitos têm origem
em rendimentos próprios, sem qualquer vínculo com operações da pessoa jurídica, à
semelhança de como procedido em relação às justificativas admitidas em relação aos
demais suprimentos, assim acolhidas pela autoridade julgadora de 1a instância:
A Escritura de Venda e Compra anexada às fls. 240/242 atesta a venda de dois
terrenos, em 29/04/2002, no valor total de R$1.089.760,73. Segundo o
impugnante, R$71.411,99 correspondem ao valor de entrada e a segunda parcela,
ao cheque n° 018472 (fl. 250), no valor de R$1.018.348,74, endossado pelo
sócio, Hedywaldo Hanna, objeto da operação de empréstimo questionada. Os
dados do referido cheque foram expressamente citados ao final da escritura,
correspondendo, ainda, em data e valor, ao depósito indicado na conta da
empresa e nos registros contábeis (fls. 252/255).
Corroboram a operação de venda do patrimônio do sócio e, portanto, a origem
dos recursos, os registros feitos na Declaração de Bens e Direitos, integrante da
DIRPF do sócio (CPF 301.026.188-87), e os Darf referentes ao recolhimento sob
o código 4600 — "IRPF ganhos de capital na alienação de bens duráveis" (fls.
243/249).
[...]
O extrato do BCN de fl. 269, cuja conta indicada é de titularidade de Oswaldo
Hanna, atesta a transferência de R$257.003,40, em 21/08/2002, que corresponde,
em data e valor, aos recursos ingressados na conta do impugnante (fl. 275). A
origem desse numerário remete a operações de resgates de aplicação financeira
efetuadas nessa mesma data, também registradas no documento bancário.
É importante notar ainda que o sócio da empresa, Hedywaldo Hanna (supridor
do numerário), figura como inventariante do espólio de Oswaldo Hanna na
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

DIRPF deste último (fls. 270/274), constando ainda como beneficiário de doação
no valor total de R$474.000,00. Além disso, consta da Declaração de Bens e
Direitos o registro, em 31/12/2001, de saldo de aplicação em renda fixa no BCN,
em valor compatível com o resgate de aplicação financeira e com a transferência
indicados no extrato de fl. 269.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
A prova da efetiva entrega dos recursos supridos por sócios, portanto, se faz
mediante evidenciação da saída dos recursos das disponibilidades do sócio e da entrada destes
recursos na disponibilidade da pessoa jurídica. A mera apresentação de contrato disponibilizando
crédito do sócio para utilização pela pessoa jurídica não se presta a tanto. Demais disso, a
evidenciação da origem dos recursos no patrimônio dos sócios é indispensável, com vistas a se
confirmar que eles provêm de fonte estranha à sociedade ou, se delas advindo, que tenham sido
submetidos a regular contabilização.
A presunção adotada pela Fiscalização está prevista em lei, e decorre do que
normalmente ocorre em casos reais, nos quais os sócios que aportam capital em espécie na
pessoa jurídica, mas não conseguem provar a origem e a efetiva integra destes valores à
sociedade, estariam, na verdade, integrando à contabilidade da pessoa jurídica os recursos
mantidos à sua margem. Assim, não basta justificar a operação com contratos produzidos entre
pessoas ligadas: é indispensável a prova da efetiva entrega dos recursos e da sua origem externa
às atividades da pessoa jurídica.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, no caso, acompanhei o voto do i. Conselheiro Relator pelas conclusões.
Na verdade, não se trata exatamente de discordância quanto a qualquer
posicionamento defendido no voto do i. Conselheiro. E dizer, concordo com a afirmação de que
“o contribuinte não conseguiu elidir a aplicação da norma presuntiva em questão pelo meio de
prova hábil, qual seja, a comprovação da origem dos recursos e respectiva entrega.” (trecho da
ementa).
Minha preocupação foi apenas em razão de uma leitura possível de tal trecho, eis
que ele deixaria margem à interpretação de que o sujeito passivo não logrou comprovar, no caso
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003485/2007-04

dos autos, nem a origem dos recursos nem a respectiva entrega. E, no caso, compreendo que a
origem dos recursos, isto é, a sua fonte, restou comprovada mediante a apresentação de contrato
de mútuo, da declaração desse ativo na DIRPF da sócia e do respectivo registro contábil pela
empresa.
Acontece que tais documentos somente são hábeis a comprovar a origem dos
recursos, não tendo relação com a comprovação do fluxo financeiro, isto é, da sua efetiva
entrega. E a Súmula CARF n. 95 é clara em exigir a demonstração cumulativa da origem e da
efetividade da entrega dos recursos.
Assim, considerando que, pelo seu próprio tipo, os documentos trazidos não são
hábeis a comprovar a efetiva entrega dos recursos, a presunção e o respectivo lançamento se
mantêm.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital